Tribunal: TJMT
Processo: 1023206-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023206-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS - CPF: 544.939.431-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o argumento de que tal diligência deveria ser realizada diretamente pela parte interessada por meio da Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI). O agravante sustentou que, diante da ineficácia das diligências anteriores, remanescera apenas o uso de ferramentas tecnológicas disponíveis ao Judiciário, como o SREI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), pelo Poder Judiciário, como meio de localizar bens do executado na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem exaurimento prévio de outras diligências pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O artigo 76 da Lei nº 13.465/2017 e o Provimento nº 89/2019 do CNJ instituem e regulamentam o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conferindo-lhe a finalidade de permitir o intercâmbio de informações entre os cartórios de registro e o Poder Judiciário, com vistas a conferir maior celeridade e efetividade à execução.

A recusa do magistrado em utilizar o SREI,
sob justificativa
de que a busca deveria ser promovida exclusivamente pela parte, contraria o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC, que impõe o dever de colaboração entre juízes e partes para alcançar a decisão de mérito justa e efetiva.

O processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, sendo legítima e proporcional a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis ao Judiciário para a efetiva localização de bens penhoráveis.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a viabilidade da pesquisa de bens por meio do SREI, independentemente do esgotamento de outras diligências, como forma de assegurar o cumprimento da função executiva do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é cabível na fase de execução como meio legítimo e eficaz de localização de bens do devedor.

A busca de bens por meio do SREI independe do esgotamento de diligências por parte do exequente.

O indeferimento imotivado do uso do SREI viola o princípio da cooperação processual e compromete a efetividade da execução.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º e 797; Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.03.2025, DJE 23.03.2025; TJMT, N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.11.2024, DJE 09.11.2024; TJMT, N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A
.
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0012904-45.2016.8.11.0055 ajuizada em desfavor de JOSÉ APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS em que, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT indeferiu o pedido de busca de bens em nome da parte executada pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI.

Assevera o Agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo
a quo
deve ser revista ou reformada, visto que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação para desmaterializar procedimentos registrais
internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário.

Sustenta que a pesquisa via SREI é a única medida que o Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome do executado.

Com essas considerações, pleite
ou
a
concessão da antecipação da tutela recursal

para que

seja deferida a pesquisa no referido sistema informatizado, medida que almeja
va
ver confirmada no mérito.

Preparo devidamente recolhido (ID
234476196
).

O
pedido de antecipação da tutela recursal
foi indeferido (ID 235302684).

Contrarrazões apresentadas ao ID 280269375 pela Defensoria Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em 20
1
6

pelo

BANCO DO BRASIL S.A

em desfavor de
JOSÉ APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS
,
sem que o Agravante tenha logr
ado êxito em encontrar bens do devedor
passíveis de penhora, não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a
realização de pesquisas através da plataforma SREI

com a finalidade de identificar possíveis bens de propriedade
do devedor
,
o
M
agistrado de origem indeferiu o pleito sob
os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente,
indefiro
o pedido de pesquisa através da plataforma SREI, uma vez que a busca de bens em nome da parte executada se trata de diligência a ser realizada pela própria parte interessada, na medida em que
deve se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado
(...)
”

Pois bem.

Como cediço,
o
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ
, foi
criado com o objetivo de simplificar e
modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8º, § 3º, inciso V, do referido provimento
prevê
expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A alegação de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar junto aos cartórios para localizar bens do devedor não
deve prosperar
, uma vez que viola o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6
º do Código de Processo Civil.

Ao indeferir a pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI),
o Magistrado
transfere, de forma indevida, ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado com o Poder Judiciário, ignorando um instrumento tecnológico criado justamente para atender a esse propósito.

Não se pode olvidar que
o processo executório se opera no interesse do credor (art. 797, CPC)
e a
recusa injustificada ao uso do SREI compromete não apenas a celeridade do processo, mas também o direito do credor de ver seu crédito satisfeito por meios eficazes e modernos.

Tendo em vista que
a ferramenta do SREI
já está disponível ao Poder Judiciário, é plenamente cabível sua utilização
quando
demonstrada a necessidade no curso da execução.

Nesse sentido é o entendimento d
este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir
:

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ
, visa
à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor buscar diretamente as informações junto aos cartórios é
incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução.

O uso do SREI é
medida
que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz.

Precedentes do Tribunal reconhecem a viabilidade da pesquisa de bens via SREI como mecanismo de aprimoramento da execução.

(...)
Tese de julgamento: “
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º e 4º; Lei nº. 13.465/2017, art. 76; Provimento nº. 89/2019 do
CNJ.
Jurisprudência
relevante citada: TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000; N.U 1023525-74.2024.8.11.0000; N.U 1022911-69.2024.8.11.0000.”

(N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/202
5,
Publicado
no DJE 23/03/2025) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE
– PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este
Tribunal.
”
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/202
4,
Publicado
no DJE 16/11/2024) (
g.n
.)

“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS
. DECISÃO REFORMADA.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no
REsp
nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.”
(N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 09/11/2024)

Assim,
a pretensão
da instituição financeira
é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens
do Agravado
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
para
reformar a decisão
agravada
e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em 20
1
6

pelo

BANCO DO BRASIL S.A

em desfavor de
JOSÉ APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS
,
sem que o Agravante tenha logr
ado êxito em encontrar bens do devedor
passíveis de penhora,não obstante a utilização de sistemas conveniados ao Poder Judiciário para tanto.

Requerida
a
realização de pesquisas através da plataforma SREI

com a finalidade de identificar possíveis bens de propriedade
do devedor
,
o
M
agistrado de origem indeferiu o pleito sob
os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente,
indefiro
o pedido de pesquisa através da plataforma SREI, uma vez que a busca de bens em nome da parte executada se trata de diligência a ser realizada pela própria parte interessada, na medida em que
deve se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado
(...)
”

Pois bem.

Como cediço,
o
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ
, foi
criado com o objetivo de simplificar e
modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8º, § 3º, inciso V, do referido provimento
prevê
expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A alegação de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar junto aos cartórios para localizar bens do devedor não
deve prosperar
, uma vez que viola o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6
º do Código de Processo Civil.

Ao indeferir a pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI),
o Magistrado
transfere, de forma indevida, ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado com o Poder Judiciário, ignorando um instrumento tecnológico criado justamente para atender a esse propósito.

Não se pode olvidar que
o processo executório se opera no interesse do credor (art. 797, CPC)
e a
recusa injustificada ao uso do SREI compromete não apenas a celeridade do processo, mas também o direito do credor de ver seu crédito satisfeito por meios eficazes e modernos.

Tendo em vista que
a ferramenta do SREI
já está disponível ao Poder Judiciário, é plenamente cabível sua utilização
quando
demonstrada a necessidade no curso da execução.

Nesse sentido é o entendimento d
este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir
:

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ
, visa
à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor buscar diretamente as informações junto aos cartórios é
incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução.

O uso do SREI é
medida
que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz.

Precedentes do Tribunal reconhecem a viabilidade da pesquisa de bens via SREI como mecanismo de aprimoramento da execução.

(...)
Tese de julgamento: “
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º e 4º; Lei nº. 13.465/2017, art. 76; Provimento nº. 89/2019 do
CNJ.
Jurisprudência
relevante citada: TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000; N.U 1023525-74.2024.8.11.0000; N.U 1022911-69.2024.8.11.0000.”

(N.U 1000215-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/202
5,
Publicado
no DJE 23/03/2025) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE
– PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este
Tribunal.
”
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/202
4,
Publicado
no DJE 16/11/2024) (
g.n
.)

“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS
. DECISÃO REFORMADA.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no
REsp
nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.”
(N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 09/11/2024)

Assim,
a pretensão
da instituição financeira
é compreensível, visto que todas as outras tentativas de localização de bens
do Agravado
restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
para
reformar a decisão
agravada
e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025